Tribunal: TCU
Processo: 021.136/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso administrativo contra ato da Presidência que demitiu o recorrente do cargo de Auditor Federal de Controle Externo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso administrativo interposto por Fábio Arruda Lima em face do ato constante da Portaria-TCU 163, de 22 de outubro de 2022, mediante o qual foi demitido com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei 8.112/1990, do cargo de Auditor Federal de Controle Externo, Área Controle Externo, Classe Especial, Padrão 13, do Quadro de Pessoal da Secretaria deste Tribunal, em cumprimento a sentença penal condenatória proferida na Ação Penal 0007961-94.2010.4.01.4100 (atualmente Execução de Pena 4000258-24.2022.4.01.4100), transitada em julgado em 13/7/2021, bem como ao que foi deliberado pela 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 1a Região no âmbito da Revisão Criminal 1048122-56.2023.4.01.0000, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no § 1o do art. 56 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 15, IV, do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer do recurso administrativo e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a orientar a Presidência do TCU que reintegre ao Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal o servidor Fábio Arruda Lima, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990; 9.2. informar o recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.